Tribunal: STF
Processo: ARE 1337849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DíVIDA ATIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 202 DO CTN E §§ 5 0 E 60 DO ART. 20 DA LEF - RECURSO NAO PROVIDO. A instituição financeira, credora fiduciária e detentora da propriedade resolúvel do bem, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veiculo dado em garantia, nos termos da Lei Estadual n° 14.937103. A CDA que preenche todos os requisitos da lei não é nula, sobretudo quando discrimina o valor originário das obrigações principal e acessória, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros e a correção monetária, com a apresentação da fundamentação legal, origem e natureza da divida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 155, III, da Constituição Federal, buscando, ao final (eDOC 21, p. 27):



     “(i) seja determinada a devolução dos presentes autos à origem, para que la permaneçam sobrestados, tom fundamento no ad. 328, parágrafo único, do Regimento Interno desse o. Tribunal - RISTF, e art. 1.036 e seguintes, do Novo CPC, até que haja o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n° 727.851/MG, uma vez que a decisão que vier a ser proferida em referido Ieading case irradiará efeitos nos presentes autos (vide docs. 03, 04 e 05); subsidiaríamente (art. 326, NCPC),



    (ii) seja conhecido e provido o presente recurso, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, tendo em vista a flagrante contrariedade ao art. 155. inciso III, da Constituição Federal de 1988, para que seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se que o Recorrente não está abrangido pela hipótese de incidência do IPVA, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal respectiva, determinando-se ainda a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do Recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do vigente Código de Processo Civil (Lei n° 13.10512015).”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    Além disso, observo, desde logo, a inviabilidade de sobrestamento ou devolução dos autos com base nos REs 1.329.115 e 1.355.870. É que, embora selecionados como representativos de controvérsia pelo Tribunal de origem, não tiveram sua afetação para julgamento como recurso extraordinário repetitivo.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 12, p. 4):



    “Consoante análise da legislação estadual, conclui-se que tanto arrendador e arrendatário, quanto credor fiduciário e devedor fiduciante, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no pólo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto não recolhido.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente